Tribunal: TJDFT
Processo: 0712108-84.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0712108-84.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DELMIR MOURA XAVIER APELADO: ARLETE JORGE, ANDERSON DE ALMEIDA VITALINO, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., DAYANE VELOSO ARAUJO, ROBERTO CARLOS PAULELLA DECISÃO Trata-se de petição do terceiro interessado, Rogério Spirlandelli, requerendo a transferências dos valores bloqueados, uma vez que supostamente ocorreu trânsito em julgado do agravo de instrumento 0722028-51.2020.8.07.0000. Sem razão o terceiro interessado. Analisados os autos do agravo de instrumento 0722028-51.2020.8.07.0000, verifica-se que não ocorreu o trânsito em julgado, estando, atualmente, pendente o julgamento dos embargos de declaração opostos por Delmir Moura Xavier. Assim, mantenho a decisão proferida (ID 25448306) e indefiro o pedido. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator